Tribunal: TJBA
Processo: 8004516-60.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004516-60.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FERNANDO CRUZ CORREIA

Advogado(s)
:
MARIA ISABEL DA SILVA CAMPODONIO ELOY

APELADO: H L DE OLIVEIRA NETO & CIA LTDA - EPP

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO SILVA MIRANDA, VITOR EMANUEL LINS DE MORAES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. CIRURGIA DE CATARATA COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR MULTIFOCAL. OBRIGAÇÃO DE MEIO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CULPA MÉDICA E DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de alegado erro médico e falha no dever de informação em cirurgia de catarata com implante de lente intraocular multifocal. O Apelante alegou agravamento da acuidade visual e ausência de informações adequadas quanto às limitações do procedimento, postulando a condenação da clínica oftalmológica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir o regime de responsabilidade civil aplicável à clínica oftalmológica em caso de suposto erro médico; (ii) apurar a existência de conduta culposa por parte do médico responsável pelo procedimento cirúrgico e eventual nexo de causalidade com o resultado visual insatisfatório; (iii) verificar a ocorrência de falha no dever de informação quanto aos riscos e limitações do tratamento e do implante da lente multifocal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em casos de alegado erro técnico, a responsabilidade da clínica prestadora de serviços médicos depende da comprovação da culpa do profissional, nos termos do art. 14, § 4º, do CDC, não se aplicando a responsabilidade objetiva da instituição hospitalar a atos médicos tipicamente técnicos.

A cirurgia de catarata com implantação de lente intraocular multifocal configura obrigação de meio, sendo necessário comprovar a existência de conduta culposa (negligência, imprudência ou imperícia) para caracterização de erro médico, não havendo garantia de resultado visual específico.

A prova pericial e documental demonstrou que o resultado da cirurgia foi tecnicamente satisfatório, com melhora da acuidade visual do paciente, conforme medição objetiva por meio da tabela de Snellen, sendo a permanência da necessidade de óculos atribuída a condição ocular preexistente: cirurgia refrativa anterior (Ceratotomia Radial – RK), cujas sequelas dificultam o cálculo preciso da lente intraocular e afetam a estabilidade visual.

A existência de cirurgia ocular prévia relevante — técnica obsoleta reconhecidamente associada a distorções refracionais — rompe o nexo causal entre o ato cirúrgico e o resultado final insatisfatório alegado pelo Apelante.

Não houve falha no dever de informação, tendo o paciente firmado Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, no qual constavam, de forma clara e detalhada, os riscos, limitações do procedimento e a possibilidade de não eliminação do uso de óculos, além de declaração autônoma em que o Apelante optou, de maneira consciente, por adquirir lente de maior valor.

Ausentes os requisitos da responsabilidade civil — culpa, dano e nexo causal —, não se configura o dever de indenizar, sendo incabível a condenação da clínica ou do médico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade da clínica por suposto erro técnico praticado por profissional de saúde vinculado à instituição é subjetiva e exige prova de culpa do médico.

Em procedimentos cirúrgicos de natureza terapêutica, a obrigação do médico é de meio, não sendo suficiente o insucesso do tratamento para caracterizar erro médico.

A condição ocular preexistente pode romper o nexo de causalidade entre o procedimento cirúrgico e o alegado dano visual.

O dever de informação é considerado cumprido quando demonstrado, por termo assinado pelo paciente, que foram prestadas orientações claras e suficientes sobre os riscos, limitações e alternativas do procedimento.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III e VIII; 14, caput e § 4º; CC, arts. 186, 927, 932 e 933; CPC/2015, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.145.728/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 28.06.2011, DJe 08.09.2011; STJ, AgInt no AREsp 1.761.544/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 03.05.2021, DJe 11.05.2021; TJ-MG, Apelação Cível 1.0000.22.140174-8/001, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 25.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004516-60.2023.8.05.0080, em que figuram como Apelante
FERNANDO CRUZ CORREIA
e como Apelado
H L DE OLIVEIRA NETO & CIA LTDA EPP.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO

à Apelação interposta, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente

Relator

03